Tribunal: TJDFT
Processo: 0756302-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, determinou que o veículo não fosse removido para outra unidade da federação durante o prazo legal de purgação da mora e que, frustradas as diligências de apreensão, o autor fosse intimado a converter a demanda em ação de execução, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de restrição territorial à remoção do veículo apreendido durante o prazo de purgação da mora; e (ii) estabelecer se é válida a determinação de intimação do autor para converter a ação de busca e apreensão em execução, caso não localizado o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo de cinco dias contados da execução da liminar, caso não haja pagamento integral da dívida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 722, firma entendimento de que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor.
5. Até a consolidação dominial, o credor fiduciário não detém disponibilidade plena do bem, razão pela qual a manutenção do veículo no âmbito territorial da unidade da federação, durante o prazo legal de purgação da mora, configura medida acautelatória legítima, proporcional e instrumental à efetividade do direito do devedor.
6. A restrição temporária de remoção não esvazia o direito material do credor, mas compatibiliza-o com a sistemática legal da alienação fiduciária, prevenindo embaraços à eventual restituição do bem em caso de adimplemento integral da dívida.
7. A determinação de intimação do autor para converter a ação em execução, caso frustrada a apreensão, alinha-se à orientação jurisprudencial segundo a qual a não localização do bem, sem opção pela conversão, conduz à extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
8. Ao oportunizar a conversão, o juízo atua em consonância com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, racionalizando a prestação jurisdicional e ampliando as alternativas processuais do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A vedação temporária de remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação, durante o prazo de purgação da mora, constitui medida acautelatória legítima e compatível com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A intimação do autor para converter a ação de busca e apreensão em execução, caso não localizado o bem, observa a orientação jurisprudencial sobre a ausência de pressupostos processuais e prestigia os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 722;
TJDFT, Acórdão 2008010, 0709659-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025;
TJDFT, Acórdão 1714765, 0740044-82.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.06.2023;
TJDFT, Acórdão 1674990, 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023;
TJDFT, Acórdão 2073902, 0701251-45.2025.8.07.0008, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025.